Tribunal: STF
Processo: ARE 1552991
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução de sentença. Discussão acerca da coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista ser essa discussão de índole infraconstitucional. Entendimento reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral.



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.